Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713294-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo primeiro agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu em parte a impugnação apresentada para determinar que o cálculo do débito exequendo seja elaborado com a aplicação da TR como índice de correção monetária e com os parâmetros remuneratórios discriminados no cálculo apresentado pelo executado (ID 120086280, autos originais). Sustentam os agravantes que: 1) a correção monetária é questão de ordem pública, de natureza estatutária e institucional, e que, portanto, pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, mesmo que não requerida, por configurar pedido implícito, nos termos do art. 322, §1o, do Código de Processo Civil – CPC; 2) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituído, como na hipótese vertente”; 3) ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e que, dessa forma, com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser modificado; 4) “a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário”; 5) os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, de modo a configurar hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, conforme estabelece o art. 505, I, do CPC; e 6) diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões anteriormente tomadas (ID 34827103). Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, em consequência, determinado “ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Pedem ainda que seja afastado ou invertido, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo recolhido (ID 34827106). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requerem os agravantes a antecipação da tutela recursal, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, consequentemente, determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, com o objetivo de substituir a TR pelo IPCA-E como critério de correção monetária a partir de 30/06/2009, bem como o afastamento ou a inversão da condenação em honorários advocatícios. A controvérsia recursal consiste em determinar se é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial (decisão transitada em julgado), a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo STF, de repercussão geral, no RE 870.947 (Tema n. 810). O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. Saliente-se que, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, o Supremo reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). Portanto, em que pese já ter decidido de maneira diversa, após maior reflexão sobre o tema, entendo possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma da Lei n. 11.960/2009 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. Logo, em análise preliminar, observa-se a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, vislumbra-se o perigo de dano, uma vez que a decisão agravada já determinou a expedição das requisições de pagamento dos valores devidos. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Entretanto, embora os agravantes tenham requerido a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. Por todo o exposto, com base no poder geral de cautela, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator